Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E S P A C H O Por ora, cumpra-se integralmente o despacho de ID 64152624. Após, apreciarei as questões precedentes. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator